Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Processo : 0700645-76.2023.8.07.0011 DESPACHO Comparece o autor Dionísio Rodrigues de Souza e o réu Banco Inter S.A. informando o acordo extrajudicial (id. 65766561), bem assim o seu cumprimento (id. 66355010). A competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 60252031), inclusive nos embargos de declaração (id. 65289650). Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Presidência desta Corte, competente para o exame de admissibilidade do Recurso Especial (id. 65917536). Brasília – DF, 15 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator